Tribunal: STF
Processo: ARE 1362103
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-17
Data de publicação: 2021-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    PENAL. PROCESSO PENAL. EXTINÇÃO DA PUNIBIL1DADE DECORRENTE DE FALECIMENTO DO RÉU SUPERVENIENTE A SUA CONDENAÇÃO. CONFISCO DE ATIVOS MANTIDOS NO EXTERIOR. EFEITO DA CONDENAÇÃO DO FALECIDO E DAS CORRES. COISA JULGADA. NÃO COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE EXCLUSIVA DOS BENS CONSTRITOS. 



    1. A decisão sobre o confisco de valores proferida na Ação Penal n. 0008956-91.2005.4.03.6181 não foi revertida pela interposição de recursos de apelação, nessa instância (cfr. Es. 329/415 e 437/447), tampouco pela interposição de recursos especial e extraordinário, nas instâncias superiores (cfr. fls. 494/504), operando-se, em relação a ela, os efeitos da coisa julgada, estando consolidada a determinação judicial de expropriação e destinação à União.



    2. Não foi comprovado que os valores depositados nas mencionadas contas bancárias constituíssem propriedade exclusiva de Antônio Pires de Almeida, à vista do reconhecimento de que as corrés Roseli Ciolfi e Regina Ruriko Inoue, condenadas na Ação Penal n. 0008956-91.2005.4.03.6181, pelos mesmos fatos que ensejaram a condenação de Antônio na primeira instância, também eram responsáveis pela sua movimentação, de modo que a extinção da punibilidade de Antônio em razão de seu falecimento não atrai, naturalmente, a aplicação do disposto no art. 131, III, do Código de Processo Penal, não acarretando a reversão do confisco dos bens apreendidos, findado, também, na condenação definitiva das corres Roseli e Regina.



    3. A extinção da punibilidade de Antônio Pires de Almeida não tem o condão de tornar hígidos valores "declaradamente espúrios" (cfr. fl. 610), que, conforme, ressaltou o Parque!, importam em significativa soma inicialmente bloqueada em 1999, no contexto de uma investigação relacionada aos proveitos ilícitos obtidos com o tráfico de drogas, sendo as contas em apreço utilizadas pelo de cujus c demais corrés para movimentação de quantias bilionárias, parte de complexo esquema de operações dólar-cabo desenvolvido à margem dos controles do Banco Central do Brasil (cfr. fis. 610/612), sob pena de enriquecimento ilícito dos seus herdeiros.



    4. A obrigação de reparar o dano ocasionado pela infração penal e a decretação de perdimento de bens estende-se aos sucessores do condenado, até o limite do valor do patrimônio transferido, a teor do art. 5°, XLV, da Constituição da República.



    5. Recurso de apelação desprovido. 



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    A decisão sobre o confisco de valores proferida na Ação Penal n. 0008956-91.2005.4.03.6181 não foi revertida pela interposição de recursos de apelação, nessa instância (cfr. fls. 329/415 e 437/447), tampouco pela interposição de recursos especial e extraordinário, nas instâncias superiores (cfr. fls. 494/504), operando-se, em relação a ela, os efeitos da coisa julgada, estando consolidada a determinação judicial de expropriação e destinação à União.



    No agravo em recurso especial interposto pela defesa de Antônio Pires de Almeida, o Superior Tribunal dc Justiça assentou, expressamente, o reconhecimento da natureza ilícita desses ativos, registrando que "o Tribunal de origem, soberano na análise das circunstâncias fáticas da causa, concluiu que os valores apreendidos nas contas bancárias objeto da corrente ação penal eram produto de atividade criminosa" (fl. 499). 



    Ademais, não foi comprovado que os valores depositados nas mencionadas contas bancárias constituíssem propriedade exclusiva de Antônio Pires de Almeida, à vista do reconhecimento de que as corrés Roseli Ciolfi e Regina Ruriko Inoue, condenadas na Ação Penal n. 0008956-91.2005.4.03.6181, pelos mesmos fatos que ensejaram a condenação de Antônio na primeira instância, também eram responsáveis pela sua movimentação, de modo que a extinção da punibilidade de Antônio em razão de seu falecimento não atrai, naturalmente, a aplicação do disposto no art. 131, III, do Código de Processo Penal, não acarretando a reversão do confisco dos bens apreendidos, fundado, também, na condenação definitiva das corrés Roseli e Regina.



    Saliente-se que, até a interposição de razões de apelação perante esta Corte Regional, a defesa de Antônio Pires de Almeida não manifestou a propriedade exclusiva dos ativos bloqueados no exterior, sendo que as declarações de capitais brasileiros no exterior juntadas aos autos foram elaboradas pela inventariante do espólio e viúva de Antônio, Ileana Carvalho Pires de Almeida (cfr. fls. 537/564).



    A extinção da punibilidade de Antônio Pires de Almeida não tem o condão de tomar hígidos valores "declaradamente espúrios" (cfr. fl. 610), que, conforme, ressaltou o Parquet, importam em significativa soma inicialmente bloqueada em 1999, no contexto de uma investigação relacionada aos proveitos ilícitos obtidos com o tráfico de drogas, sendo as contas em apreço utilizadas pelo de cujus e demais corrés para movimentação de quantias bilionárias, parte de complexo esquema de operações dólar-cabo desenvolvido à margem dos controles do Banco Central do Brasil (cfr. fls. 610/612), sob pena de enriquecimento ilícito dos seus herdeiros".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de dezembro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente